Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742841-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JHENNE DINIZ NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO JHENNE DINIZ NUNES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 71166248, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça em face dos documentos de ID 71099185 e 71099186. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais e isenção do imposto de renda. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O pedido formulado implica em majoração dos proventos de aposentadoria, o que impede a concessão da tutela provisória. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. No que tange ao pedido de isenção do imposto de renda os termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 apenas a alienação mental, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de lado oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave, o que não ocorreu neste caso. O documento de 71099166 indica que a autora é portadora de depressão, esquizofrenia paranoide e estresse pós traumático, mas não afirma expressamente que o quadro clínico se trata de alienação mental. No mesmo sentido, o laudo da Junta Médica Oficial reconheceu a existência de esquizofrenia e transtorno depressivo recorrente, sem atestar a existência de alienação mental decorrente do quadro psicológico, por isso, foi aposentada por doença não especificada em lei (ID 71099174, pág. 15). Os referidos documentos demonstram que a autora é portadora de doenças psicológicas graves, mas não comprovam que essas podem ser classificadas como alienação mental, doença apta a ensejar a isenção do imposto de renda. As questões levantadas pela autora demandam de dilação probatória, portanto, não podem ser verificadas em um juízo de cognição sumária. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Ficam os réus, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF, CITADOS para integrarem a relação processual, cientes do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queiram, poderão oferecer contestação e indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” A agravante-autora alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a esquizofrenia deve ser considerada como alienação mental, tendo em vista que se trata de transtorno mental crônico e grave que afeta o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta, provocando alterações no comportamento e indiferença afetiva. Assevera que é incontestável que foi diagnosticada com esquizofrenia, transtorno que provoca alienação mental, sendo desnecessária a realização de perícia judicial para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Argumenta que o art. 1o da Lei 9.494/97, o qual restringe a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, não deve ser aplicado nas demandas de natureza previdenciária, conforme enunciado da Súmula 729 do e. STF. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais e isenção do imposto de renda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar as medidas. Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 71166248, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito, sendo necessária a dilação probatória para demonstração dos requisitos para a aposentadoria integral e para a isenção de imposto de renda requeridos pela agravante-autora. O laudo médico (id. 71099166, autos originários) demonstra que a agravante-autora é portadora de depressão, esquizofrenia paranóide e estresse pós-traumático, mas não afirma expressamente que o quadro clínico se trata de alienação mental. Já o laudo da Junta Médica Oficial (id. 71099174, autos originários) reconhece que a agravante-autora é portadora de esquizofrenia e transtorno depressivo recorrente, sem confirmar a existência da alegada alienação mental decorrente do quadro psicológico, sendo que foi aposentada por doença não especificada em lei. Desse modo, não obstante as patologias psíquicas da agravante-autora, não está comprovado que seja alienação mental, a ensejar a conversão da aposentadoria proporcional em integral e a isenção de imposto de renda. Aliado a isso, § 3o do art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, e essa é exatamente a hipótese dos autos, o que também obsta a concessão das medidas postuladas, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora